Tribunal: TJSP
Processo: 1007715-97.2021.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Alegação de omissão por ausência de apreciação de prova emprestada que comprova desvio de clientela e consequente direito à compensação. Omissão não configurada. Tese expressamente refutada pelo v. Acórdão embargado.
2. Alegações de contradição e obscuridade ante o provimento parcial do apelo, com a revogação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Alegação de omissão por ausência de apreciação de prova emprestada que comprova desvio de clientela e consequente direito à compensação. Omissão não configurada. Tese expressamente refutada pelo v. Acórdão embargado.
2. Alegações de contradição e obscuridade ante o provimento parcial do apelo, com a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, sem a condenação deste ao pagamento de ônus sucumbenciais. Vícios não configurados. Sentença mantida na integralidade e que sequer apreciou a questão da gratuidade de justiça. Sucumbência inalterada.
3. Embargos de declaração rejeitados.